Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600379-13.2024.6.16.0157
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
07/12/2024
Número: 0600379-13.2024.6.16.0157

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 22/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Direito de Resposta, Eleições - 2° Turno, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Horário Eleitoral Gratuito/Inserções de Propaganda, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Rádio
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Direito de Resposta nº 0600379-
13.2024.6.16.015, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o presente pedido de direito de
resposta ajuizado por Marcelo Belinati Martins em face de José Tiago do Amaral, Ederson Junior
Santos Rosa e Coligação A Londrina Que Queremos, todos já qualificados, com fundamento no art.
485, I e VI do CPC e art. 58 da Lei n. 9504/2019. (Direito de Resposta ajuizada por Marcelo Belinati
Martins em face de José Tiago do Amaral, Ederson Junior Santos Rosa e Coligação A Londrina
Que Queremos, no município de Londrina/PR, alegando que Tiago em sua propaganda eleitoral
gratuita transmitida no rádio em 15 de outubro, nos blocos da manhã (7h às 7h10) e da tarde (12h a
12h10), veiculou afirmação caluniosa e sabidamente inverídica em relação ao principal e público
apoiador da candidata Maria Tereza, o atual Prefeito do Município de Londrina, Marcelo Belinati
Martins; trataram-se de ataques diretos à candidata através de ofensas contra o atual Prefeito de
Londrina através de ́fake news ́ para atribuir o signo da corrupção sobre a atual gestão, usando
inclusive a expressão ́belinatismo ́. Que já foram ajuizadas três ações de pedido de Direito de
Resposta (autos n. 0600284-40.2024.6.16.0041, 0600368-17.2024.6.16.0146 e 0600367-
32.2024.6.16.0146) e na primeira já foi proferida decisão liminar para a remoção e suspensão de
veiculação do conteúdo fraudulento. Afirmou que um dos comentários menciona que "Nos últimos
oito anos, a saúde em Londrina piorou nas mãos de um prefeito que se diz médico, inclusive com
denúncias de corrupção na compra de medicamentos ́). RE4 H.E.G.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCELO BELINATI MARTINS (RECORRENTE)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)

A Londrina que queremos
[PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA - PR
(RECORRIDA)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
EDERSON JUNIOR SANTOS ROSA (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44162905
24/10/2024
20:53
Acórdão
Acórdão

Num. 44162905 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 20:53:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102420530222900000043112287
Número do documento: 24102420530222900000043112287
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:59:22
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.280

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA 0600379-13.2024.6.16.0157 – Londrina
– PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: MARCELO BELINATI MARTINS
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: EDERSON JUNIOR SANTOS ROSA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDA: A Londrina que queremos [PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA -
PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA.
OFENSA CALUNIOSA. LEGITIMIDADE
ATIVA
DE
TERCEIRO.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por Marcelo
Martins Belinatti contra sentença do Juízo da

Num. 44162905 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 20:53:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102420530222900000043112287
Número do documento: 24102420530222900000043112287
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:59:22
157ª Zona Eleitoral que indeferiu a petição
inicial de Representação por entender que o
recorrente, por não ser candidato, não teria
legitimidade ativa para pleitear direito de
resposta.
2. No mérito, o recorrente contestou propaganda
eleitoral dos recorridos, que afirmava, entre
outros pontos, a piora na saúde pública em
Londrina sob a administração de um prefeito
"que se diz médico" e fazia menção a denúncias
de corrupção.
3. A sentença de primeiro grau foi reformada
para julgar procedente a Representação e
conceder direito de resposta ao recorrente no
horário eleitoral gratuito, por veiculação de
ofensa sabidamente caluniosa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o recorrente possui legitimidade ativa
para requerer direito de resposta, mesmo não
sendo candidato;
(ii) saber se o trecho impugnado da propaganda
configura calúnia, justificando o direito de
resposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 58 da Lei nº 9.504/97 assegura o direito
de resposta a terceiros, desde que a ofensa ocorra
no horário eleitoral gratuito. Nesse sentido, o art.
34 da Resolução TSE nº 23.608/2019 também
autoriza terceiros a requerer esse direito.
6. A jurisprudência eleitoral, como nos casos
citados (TSE - Recurso nº 060150854 e TRE-RJ
-
RE
nº
060001508),
reconhece
a
excepcionalidade do direito de resposta e
condiciona sua concessão à veiculação de fatos
sabidamente
inverídicos
ou
gravemente
ofensivos.
7. A acusação de corrupção na propaganda, sem
comprovação de vínculo do recorrente com
qualquer ilícito, constitui calúnia e fere o art. 58,
III, da Lei nº 9.504/97, justificando o direito de

Num. 44162905 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 20:53:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102420530222900000043112287
Número do documento: 24102420530222900000043112287
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:59:22
resposta.
8. Determina-se a veiculação da resposta com
tempo de 1 minuto, em ambos os blocos do
horário eleitoral gratuito, no mesmo formato da
propaganda ofensiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido. Reformada a
sentença para julgar procedente a Representação,
determinando:
(i) a concessão do direito de resposta ao
recorrente, a ser veiculado no dia 25/10/2024
nos blocos da manhã e da tarde;
(ii) a abstenção dos recorridos de veicularem
novamente a propaganda impugnada, sob pena
de multa de R$ 50.000,00 por descumprimento.
**Tese de julgamento:** "É legítimo o
exercício de direito de resposta por terceiro
ofendido em horário eleitoral gratuito,
mesmo que não candidato, desde que
configurada a calúnia ou divulgação de fato
inverídico, nos termos do art. 58 da Lei nº
9.504/97 e do art. 34 da Resolução TSE nº
23.608/2019."
### Dispositivos relevantes citados
- Lei nº 9.504/97, art. 58, III, alíneas 'a' e 'f'.
- Resolução TSE nº 23.608/2019, art. 34.
### Jurisprudência relevante citada
- TSE - Recurso nº 060150854, Acórdão, Min.
Maria Claudia Bucchianeri, PSESS, 24/10/2022.
- TRE-RJ - RE nº 060001508, Acórdão, Des.
Ricardo Perlingeiro, PSESS, 22/08/2024.

DECISÃO

Num. 44162905 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 20:53:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102420530222900000043112287
Número do documento: 24102420530222900000043112287
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:59:22
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 24/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por Marcelo Martins Belinatti contra sentença proferida
pelo Juízo da 157ª Zona Eleitoral que indeferiu a petição inicial da Representação ajuizada pelo
Recorrente contra José Tiago Camargo do Amaral, Ederson Junior Santos Rosa e Coligação "A
Londrina que queremos", por entender que o Recorrente é parte ilegítima (id. 44153273).
As razões recursais sustentam, em síntese, que é lícito ao terceiro, que não é candidato, requerer
o exercício de direito de resposta, na forma do art. 34, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Em relação ao mérito, argumentam que o trecho da propaganda eleitoral que afirma "Nos últimos
oito anos, a saúde em Londrina piorou nas mãos de um prefeito que se diz médico, inclusive com
denúncias de corrupção na compra de medicamentos [...]” (id. 44153281, p. 6) veicula fato
sabidamente inverídico e, ainda, caráter calunioso contra o Recorrente. Isso porque o Recorrente
efetivamente é médico e, também, porque "inexiste denúncia de corrupção sobre a compra de
medicamentos pela Prefeitura de Londrina, bem como inexiste qualquer procedimento
investigatório de crime de corrupção ou similar em que o atual Prefeito de Londrina/PR figura
como indiciado" (idem, p. 7), daí se extraindo o caráter desinformativo da propaganda eleitoral.
Aduzem não desconhecer o despacho que instaurou notícia de fato no âmbito do Ministério
Público, porém, defendem que não há menção ao Recorrente, tampouco se trata de inquérito ou
ação penal.
Informam que o trecho do áudio dura 33 segundos, de modo que o direito de resposta deve ser
exercido pela duração de 66 segundos, a serem exercidos durante o horário eleitoral gratuito dos
Recorridos, tanto no bloco da manhã quanto no bloco da tarde.
Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para a reforma da decisão e o
julgamento de procedência da Representação originária (id. 44153281).
As contrarrazões defendem, em resumo, que o art. 58, da Lei das Eleições não reconhece
legitimidade ativa ao ora Recorrente para requerer direito de resposta em matéria eleitoral. No

Num. 44162905 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 20:53:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102420530222900000043112287
Número do documento: 24102420530222900000043112287
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:59:22
mérito, defende a inexistência de informação desinformativa, tampouco caluniosa, na medida em
que as afirmações combatidas consistem em crítica lícita amparada pela garantia constitucional
da liberdade de expressão, inclusive porque Diego Cunha, funcionário comissionado da
Prefeitura, está sendo investigado pelo Ministério Público .
Requerem, por fim, o conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral (id. 44153486).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo conhecimento e provimento do
recurso eleitoral (id. 44155422).
É o relatório.

VOTO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por Marcelo Martins Belinatti contra sentença proferida
pelo Juízo da 157ª Zona Eleitoral que indeferiu a petição inicial da Representação ajuizada pelo
Recorrente contra José Tiago Camargo do Amaral, Ederson Junior Santos Rosa e Coligação "A
Londrina que queremos", por entender que o Recorrente é parte ilegítima (id. 44153273).

II.I. Admissibilidade:
A sentença recorrida foi publicada em 17/09/2024, no mural eletrônico (id. 44153276), e o
protocolo do recurso eleitoral ocorreu em 18/10/2024 (id. 44153281), dentro do prazo de 24
(vinte e quatro) horas previsto no art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97, entendido como 1 (um) dia
conforme disposição do art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.III. Mérito:
A questão preliminar da ilegitimidade ativa de Marcelo Belinati Martins está, neste caso, no centro
do mérito recursal já que é o próprio objeto inicial do recurso eleitoral. Em segundo aspecto,
encontra-se o debate sobre a possibilidade de concessão de direito de resposta ao recorrente.

II.III.I. Legitimidade ativa:
A r. sentença de 1º grau indeferiu a petição inicial por entender que o ora Recorrente, por não ser
candidato nas eleições de 2024, não seria detentor de legitimidade ativa para promover
Representação eleitoral para obter o exercício de direito de resposta, na forma do art. 58, da Lei
das Eleições:

Num. 44162905 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 20:53:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102420530222900000043112287
Número do documento: 24102420530222900000043112287
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:59:22

Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de resposta a
candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou
afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer
veículo de comunicação social.

A leitura isolada desse dispositivo assinala o acerto da r. sentença de 1º grau.
Acrescido, porém, do inciso III, alínea 'f', o art. 58 da Lei das Eleições contempla o direito de
resposta de terceiros em relação ao horário eleitoral gratuito:

III - no horário eleitoral gratuito:
[...]
f) se o ofendido for candidato, partido ou coligação que tenha usado o tempo concedido sem responder aos fatos
veiculados na ofensa, terá subtraído tempo idêntico do respectivo programa eleitoral; tratando-se de terceiros,
ficarão sujeitos à suspensão de igual tempo em eventuais novos pedidos de resposta e à multa no valor de duas mil
a cinco mil UFIR.

Ademais, não se deve olvidar que o C. Tribunal Superior Eleitoral, por meio de seu poder
regulamentar, estendeu explicitamente aos terceiros a legitimidade ativa para pleitear o exercício
de direito de resposta quando a ofensa for perpetrada no horário eleitoral gratuito.
Nesse sentido é o art. 34, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE:

Art. 34. Os pedidos de direito de resposta formulados por terceira ou terceiro, em relação ao que
foi veiculado no horário eleitoral gratuito, serão examinados pela juíza ou pelo juiz eleitoral ou
pela juíza ou pelo juiz auxiliar e deverão observar os procedimentos previstos na Lei nº
9.504/1997 , naquilo que couber.

Nesse sentido também se colhe o seguinte julgado:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA. ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM. INOBSERVÂNCIA A PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. EXTINÇÃO DO FEITO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Num. 44162905 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 20:53:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102420530222900000043112287
Número do documento: 24102420530222900000043112287
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:59:22
[...]
3. Hipótese em que o representante ostentava condição análoga à de um terceiro não candidato, cuja
legitimidade para pleitear o direito de resposta apenas é autorizada no art. 34 da Res. TSE nº 23.608/2019,
em casos de veiculação no horário eleitoral gratuito, o que não condiz com a situação dos autos.
[...]
(TRE-RJ: RECURSO ELEITORAL nº060001508, Acórdão, Des. Ricardo Perlingeiro, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 22/08/2024).

Assim, em arremate do primeiro tópico, reconhece-se a legitimidade ativa de Marcelo Belinati
Martins para requerer, na condição de terceiro, o exercício de direito de resposta em razão de
ofensa perpetrada no horário eleitoral gratuito, na forma dos arts. 58, inciso III, letra 'f', da Lei nº
9.504/97 e art. 34, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.

II.III.II. Do direito de resposta:
Em razão da aplicação do art. 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, é possível que
esta Corte Regional adentre, desde logo, ao mérito da Representação originária.
O direito de resposta é normatizado no Direito Eleitoral pelo art. 58, da Lei das Eleições, e mais
detidamente quando a o alegada ofensa ocorre por inserções em rádio e televisão:
Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de resposta a
candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou
afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer
veículo de comunicação social.
[...]
III - no horário eleitoral gratuito:
a) o ofendido usará, para a resposta, tempo igual ao da ofensa, nunca inferior, porém, a um minuto;
b) a resposta será veiculada no horário destinado ao partido ou coligação responsável pela ofensa, devendo
necessariamente dirigir-se aos fatos nela veiculados;
c) se o tempo reservado ao partido ou coligação responsável pela ofensa for inferior a um minuto, a resposta será
levada ao ar tantas vezes quantas sejam necessárias para a sua complementação;
d) deferido o pedido para resposta, a emissora geradora e o partido ou coligação atingidos deverão ser notificados
imediatamente da decisão, na qual deverão estar indicados quais os períodos, diurno ou noturno, para a veiculação
da resposta, que deverá ter lugar no início do programa do partido ou coligação;
e) o meio magnético com a resposta deverá ser entregue à emissora geradora, até trinta e seis horas após a ciência

Num. 44162905 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 20:53:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102420530222900000043112287
Número do documento: 24102420530222900000043112287
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:59:22
da decisão, para veiculação no programa subseqüente do partido ou coligação em cujo horário se praticou a ofensa;
f) se o ofendido for candidato, partido ou coligação que tenha usado o tempo concedido sem responder aos fatos
veiculados na ofensa, terá subtraído tempo idêntico do respectivo programa eleitoral; tratando-se de terceiros,
ficarão sujeitos à suspensão de igual tempo em eventuais novos pedidos de resposta e à multa no valor de duas mil
a cinco mil UFIR.

Ainda, é de relevo indicar a compreensão do Tribunal Superior Eleitoral quanto à matéria de
direito de resposta, mais precisamente:

ELEIÇÕES 2022. DIREITO DE RESPOSTA. CANDIDATO A PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
TELEVISÃO.
RÁDIO.
SUPOSTA
DIVULGAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO INVERÍDICA, MEDIANTE VEICULAÇÃO DE FALAS ALEGADAMENTE
DESCONTEXTUALIZADAS.
PRONUNCIAMENTOS
ANTIGOS,
QUE
SÃO
DE
CONHECIMENTO PÚBLICO. MUDANÇA DE POSICIONAMENTO PELO CANDIDATO.
VIOLAÇÃO AOS ART. 58 E 74 DA LEI Nº 9.504/1997. INOCORRÊNCIA. LIMINAR
INDEFERIDA. REFERENDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior, firmada precisamente na perspectiva do art. 58 da Lei
nº 9.504/1997, é consolidada no sentido da natureza absolutamente excepcional da concessão
do direito de resposta, que somente se legitima, sob pena de indevido intervencionismo judicial
no livre mercado de ideias políticas e eleitorais, com comprometimento do próprio direito de
acesso à informação pelo eleitor cidadão, nas hipóteses de fato chapadamente inverídico, ou em
casos de graves ofensas pessoais, capazes de configurarem injúria, calúnia ou difamação.
[...]
(TSE: Referendo no Direito de Resposta nº060153015, Acórdão, Min. Maria Claudia
Bucchianeri, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 26/10/2022).

No caso em debate, deve ser concedido o direito de resposta ao Recorrente.
Colhe-se do programa de rádio do Recorrido, exibido no horário eleitoral gratuito do dia
15/10/2024, nos períodos da manhã e da tarde, a seguinte afirmação (id. 44153266):

"Nos últimos oito anos, a saúde em Londrina piorou nas mãos de um prefeito que se diz médico,
inclusive com denúncias de corrupção na compra de medicamentos [...]"

Num. 44162905 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 20:53:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102420530222900000043112287
Número do documento: 24102420530222900000043112287
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:59:22
O representado não apresentou qualquer prova cabal de que o prefeito tivesse praticado de fato,
o crime de corrupção, havendo calúnia na publicação objurgada.
A imputação decorre de recebimento de Notícia de Fato pelo Ministério Público que ensejou o
início de investigação em relação aos assessores Diego Cunha e esposa, Amana Coquemala -
servidores públicos da prefeitura - porém, inexiste prova cabal de liame entre o prefeito e o ilícito
investigado.
Há meras conjecturas, sem elementos que comprovem o fato alegado.
Nesse passo, é importante expressar a estranheza que causa a propaganda dessa natureza
apresentada pelo próprio representado, o qual se mostrou em outros autos extremamente
indignado ante afirmações supostamente inverídicas, desonrosas e caluniosas que a ele foram
dirigidas.
Nesse contexto, não se pode imputar ao atual Prefeito de Londrina crimes ante ausência de prova
cabal de que, ao menos, fora indiciado, como claramente destacou o representado na
propaganda combatida nesses autos.
Como tenho reiteradamente me manifestado nesse Segundo Turno, permitir tal atitude, é
incentivar a troca de acusações em detrimento à apresentação de propostas.
Em caso análogo, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu pela concessão do direito de resposta
ao ofendido:

ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO POR DIREITO DE RESPOSTA, PELA VEICULAÇÃO DE
FATOS SABIDAMENTE INVERÍDICOS, ALÉM DE OFENSIVOS À HONRA DE CANDIDATO À
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, EM PROPAGANDA ELEITORAL EM BLOCO NA TELEVISÃO.
ART. 58 DA LEI Nº 9.504/1997. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIMES, SEM LASTRO
FÁTICO QUE A LEGITIME. MÉTRICA FIRMADA POR ESTA CORTE SUPERIOR, PARA AS
ELEIÇÕES DE 2022, A IMPOR DEVER DE FILTRAGEM DISCURSIVA MAIS FINA EM TEMA
DE
PROPAGANDA
ELEITORAL
DESINFORMATIVA
OU
DESCONTEXTUALIZADA,
CONSIDERADO O CENÁRIO DE EXCESSIVA POLARIZAÇÃO. EXECUÇÃO DA RESPOSTA.
NECESSÁRIA
OBSERVÂNCIA
AO
PARÂMETRO
CONSTITUCIONAL
DA
PROPORCIONALIDADE (ART. 5º, INCISO V, DA CRFB). PERTINÊNCIA TEMÁTICA.
CONTROLE PRÉVIO DA MÍDIA COM A RESPOSTA, NOS CASOS DE PROPAGANDA
ELEITORAL NO RÁDIO E NA TELEVISÃO. ART. 58, INCISO III, DA LEI Nº 9.504/1997.
DESCABIMENTO, EM REGRA. EXCEPCIONALIDADE, CONSIDERADA A PROXIMIDADE DA
DATA DAS ELEIÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte, firmada precisamente na perspectiva do referido art. 58 da Lei nº
9.504/1997, é consolidada no sentido da natureza absolutamente excepcional da concessão do
direito de resposta, que somente se legitima, sob pena de indevido intervencionismo judicial no
livre mercado de ideias políticas e eleitorais, com comprometimento do próprio direito de acesso
à informação pelo eleitor cidadão, nas hipóteses de fato chapadamente inverídico, ou em casos
de graves ofensas pessoais, capazes de configurar injúria, calúnia ou difamação. Precedentes.

Num. 44162905 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 20:53:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102420530222900000043112287
Número do documento: 24102420530222900000043112287
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:59:22
2. O Plenário desta Corte, considerando o peculiar contexto inerente às eleições de 2022, com
"grande polarização ideológica, intensificada pelas redes sociais", firmou orientação no sentido
de uma "atuação profilática da Justiça Eleitoral", em especial no que concerne a qualquer tipo de
comportamento passível de ser enquadrado como desinformativo. Precedentes.
3. Entendimento do Plenário no sentido de que somente é legítima a utilização, contra outros
concorrentes, de adjetivos cuja significação técnica insinue eventual prática de crime, se e
quando houver condenação judicial específica, ou, ao menos, acusação formal nesse sentido.
Precedentes.
4. A imputação de que o candidato e sua família são ligados a "assassinos de aluguel",
"milicianos", "bandidos", dissociada de qualquer lastro fático que permita a construção da
respectiva narrativa, já que inexistem acusações formais nesse sentido, muito menos decisões
condenatórias, desatende à métrica fixada por esta Corte Superior para as eleições de 2022.
5. Execução da resposta.
6. O exercício do direito de resposta, no horário eleitoral gratuito, (art. 58, inciso III, da Lei nº
9.504/1997) é medida excepcional, que revela restrição à liberdade de manifestação do
pensamento e, portanto, deve ser exercido, nos termos do inciso V do art. 5º da Carta Política,
de forma proporcional ao agravo judicialmente reconhecido.
7. Aplicando-se o parâmetro constitucional da proporcionalidade à jurisdição eleitoral, a resposta
apresentada deve ser objetiva, sem adjetivações, e deve necessariamente se dirigir à correção
dos fatos tidos como falsos ou a afastar concretamente as afirmações tidas como gravemente
ofensivas, mantendo, portanto, necessária pertinência temática. Descabe, na resposta, a prática
de retorção ou mesmo a realização de nova propaganda eleitoral. Precedentes.
8. O tempo da resposta será rigorosamente igual ao tempo gasto na difusão do fato tido como
sabidamente inverídico e, em se tratando de irregularidades em propaganda eleitoral em bloco,
a mídia respectiva deve ser veiculada no início da respectiva propaganda, no mesmo período
em que divulgada a ofensa (alínea d do inciso III do art. 58 da Lei nº 9.504/1997).
9. Revela-se incabível, em linha de princípio, o controle prévio de mídia contendo resposta nos
casos de propaganda eleitoral no rádio e na televisão, tendo a lei previsto consequência
específica para os casos de excesso ou desvio de finalidade, qual seja, "se o ofendido for
candidato, partido ou coligação que tenha usado o tempo concedido sem responder aos fatos
veiculados na ofensa, terá subtraído tempo idêntico do respectivo programa eleitoral; tratando-se
de terceiros, ficarão sujeitos à suspensão de igual tempo em eventuais novos pedidos de
resposta e à multa no valor de duas mil a cinco mil UFIR" (alínea f do inciso III do § 3º do art. 58
da Lei nº 9.504/1997).
10. A proximidade do término do período oficial de propaganda, no entanto, com o natural risco
de impossibilidade de que eventuais ofendidos por resposta excessiva possam fazer uso do
instrumento legal de compensação, torna prudente o excepcional exercício de análise prévia da
mídia a ser divulgada, com a fixação de parâmetros mínimos a serem observados.

Num. 44162905 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 20:53:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102420530222900000043112287
Número do documento: 24102420530222900000043112287
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:59:22
11. Recurso desprovido.
(TSE - Recurso no Direito de Resposta nº060150854, Acórdão, Min. Maria Claudia Bucchianeri,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 24/10/2022)

Em acréscimo, é importante ressaltar que ambos os candidatos firmaram o PACTO PELA PAZ
NAS ELEIÇÕES proposto pelo TRE do Paraná, na busca de que evitar a proliferação de
discursos de ódio, desinformação e mesmo acusações de lado a lado com o potencial de deixar
de lado as propostas para a cidade:

Num. 44162905 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 20:53:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102420530222900000043112287
Número do documento: 24102420530222900000043112287
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:59:22

Assim, a posição adotada pelo Poder Judiciário precisa ser equânime e previsível e, nesse
sentido, o Pleno do TRE Paraná, em recente decisão entendeu que tentar imputar a alcunha de
corrupto no adversário, sem que haja condenações nesse sentido extrapola o permitido pela
legislação eleitoral e à "cultura da paz".
O que vale de um lado, também vale de outro, de forma que sem provas não pode ser admitida.
Dessa forma, as informações trazidas no vídeo têm o sentido de desinformação, não

Num. 44162905 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 20:53:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102420530222900000043112287
Número do documento: 24102420530222900000043112287
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:59:22
esclarecendo o eleitor, mas, ao sim fazendo imputações relativas a atos de corrupção.
No caso em debate, a inexistência dos crimes imputados ao representante que, de forma
caluniosa foi propagada pelo representado em propaganda eleitoral veiculada na rádio, resta
patente a caracterização de afirmação caluniosa, razão pela qual é mister o julgamento de
procedência da Representação originária para conceder ao Recorrente o exercício de direito de
resposta.
Ouvindo o áudio referido em link no id. 44153266, infere-se que o trecho impugnado está contido
em 09 (nove) segundos, entre 07'00" e 07'09". Os trinte a três segundos referidos no recurso
eleitoral se referem à integralidade do trecho sobre saúde pública exibido naquela propaganda
em horário eleitoral gratuito.
Assim, por força do contido no art. 58, inciso III, alínea 'a', da Lei das Eleições, o direito de
resposta será exercido pelo Recorrente durante 1 minuto, tanto no horário eleitoral gratuito do
período da manhã quando no do período da tarde, no dia 25/10/2024, reduzindo-se, para tanto, o
tempo de HEG do Recorrido.
De igual forma, revela-se adequado determinar que os Recorridos se abstenham de repetir esse
conteúdo de propaganda eleitoral, ou qualquer forma de propaganda que faça a vinculação do
Recorrente ao crime de corrupção, já reconhecido como irregular, de modo a respeitar o Pacto
pela Paz já mencionado e a permitir o melhor transcorrer do período de propaganda eleitoral em
Londrina/PR.
Como forma de garantir o cumprimento dessa proibição processual, impõe-se multa cominatória
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada descumprimento.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento ao Recurso Eleitoral
interposto por MARCELO BELINATI MARTINS, para reformar a r. sentença de primeiro grau,
julgando procedente a Representação Eleitoral, para o fim de, reconhecendo a legitimidade ativa
do recorrente, determinar aos recorridos que se abstenham de veicular a propaganda eleitoral
impugnada nestes autos, em seu horário eleitoral gratuito, no bloco ou nas inserções, sob pena
de multa cominatória de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a cada descumprimento, bem como
conceder o direito de resposta requerido, devendo ocorrer a veiculação no bloco da manhã e no
bloco da tarde do dia 25/10/2024 do programa eleitoral gratuito no rádio, visto que a
propaganda foi veiculada em ambos os blocos, com duração de 1 minuto de direito de resposta
(art. 58, inciso III, alínea 'a', da Lei nº 9.504/97) em cada bloco, devendo ser veiculado nos
mesmos moldes, formatos, tamanho e destaque do conteúdo irregular, nos termos do. 32, inciso
III da Res. TSE n. 23.608/2019.
Alerto para o fato de que, atendendo precedentes do TSE e esta Corte, o áudio a ser veiculado
referente ao Direito de Resposta deve tratar exclusivamente da questão relativa a questão
referente às "denúncias" de corrupção na compra de medicamentos, sem que haja qualquer
pedido de voto para a candidata de sua preferência, sob pena de não veiculação, cabendo ao

Num. 44162905 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 20:53:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102420530222900000043112287
Número do documento: 24102420530222900000043112287
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:59:22
Juiz a quo a aprovação prévia da peça a ser exibida, que poderá ser apresentada pelo Recorrido
da forma mais célere, ficando certo que a demora no envio também deverá representar sua não
exibição.
Expeça-se ofício para que conste que a Coligação "A Londrina que Queremos" (de Tiago
Amaral), pode proceder a substituição de seu programa de bloco, para 04 (quatro) minutos, se
assim entender.
Autorizo a Secretaria Judiciária a assinar os expedientes necessários ao cumprimento deste
acórdão.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA (11548) Nº 0600379-13.2024.6.16.0157 -
Londrina - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE:
MARCELO BELINATI MARTINS - Advogados do(a) RECORRENTE: JAQUELINE ZANETTI
RODRIGUES - PR109659, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A, MARIA VITORIA
BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827,
ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - PR31311,
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606,
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707, GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A - RECORRIDOS: JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL, EDERSON JUNIOR SANTOS
ROSA, A LONDRINA QUE QUEREMOS [PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA - PR -
Advogado dos RECORRIDOS: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A

Num. 44162905 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 20:53:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102420530222900000043112287
Número do documento: 24102420530222900000043112287
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:59:22
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.10.2024